Tribunal: STF
Processo: RE 94666
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-14
Data de publicação: 1981-08-14

Ementa:
- COMERCIAL. EXECUÇÃO CAMBIAL. NOTA DE CRÉDITO A EXPORTAÇÃO. 1)
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO NA FALÊNCIA DO EMITENTE NÃO IMPEDE
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA O AVALISTA. 2) CHAMAMENTO DO
FALIDO AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA DECISÃO
RECORRIDA (SUMULAS 282 E 356).